Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. INDEFERIMENTO. GENITORA DO SEGREGADO QUE RESPONDE AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PORTARIAS DA VEP. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas ao preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal – LEP, não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pela genitora do sentenciado, em razão de a própria responder por tráfico de drogas no interior da unidade prisional (art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016).
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.